Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701513-41.2020.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIANE FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O presente feito está pautado para julgamento na 2a Sessão Ordinária Virtual (período de 18/2 a 25/2/2021), conforme fl. 346 / PDF. Na petição de fl. 350 / DF, a advogada da ré, Dra. Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva, OAB/DF 49.628, informou a renúncia ao mandato, bem ainda o interesse de sua cliente em ser patrocinada pela Defensoria Pública. Outrossim, consta tela de mensagem do Whatsapp na fl. 351 / PDF, a qual destaca a ciência a respeito da renúncia. Nesse quadro, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF. Brasília, 8 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador